Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DOSIMENTRIA SEGUNDA FASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que o réu praticou a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautor e não partícipe.
3. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade, tendo em vista o cometimento de novo delito, enquanto se cumpre pena por fato anterior de mesma tipologia.
4. Pode ocorrer a exasperação da pena-base a título de antecedentes criminais em virtude de condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, conforme Tema 1.077 pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (REsp 1.795.854/DF).
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, tornando-se recomendável seguir esse parâmetro, sobretudo por não haver fundamentação específica que justifique a adoção de maior aumento.
6. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e não provido.